Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740400-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IOLANDA PEREIRA IUNES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0728681-03.2019.8.07.0001, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Em seu recurso, o agravante alega prejudicial de prescrição; ilegitimidade ad causam; bem como os limites de abrangência territorial da sentença coletiva. Compulsando os autos, percebe-se que o executado/agravante não levou tais matérias ao conhecimento do juízo a quo e que a decisão agravada não tratou de tais questões. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento das alegações de prejudicial de prescrição; ilegitimidade ad causam; bem como os limites de abrangência territorial da sentença coletiva. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020 13:31:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador